Tribunal: TJSP
Processo: 1002925-10.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ESTADO DE PERIGO.
1. Está configurado o estado de perigo, quando um parente é compelido a assinar termo de responsabilidade como condição de tratamento emergencial hospitalar. Esse parente assume responsabilidade excessivamente onerosa, premido pela necessidade de resguardar a vida e/ou a saúde de pessoa da família.
2.

Ementa:
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ESTADO DE PERIGO.
1. Está configurado o estado de perigo, quando um parente é compelido a assinar termo de responsabilidade como condição de tratamento emergencial hospitalar. Esse parente assume responsabilidade excessivamente onerosa, premido pela necessidade de resguardar a vida e/ou a saúde de pessoa da família.
2. Cobrança inexigível, dado o estado de perigo.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002925-10.2019.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
RAQUEL DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HOSPITAL
MATERNIDADE FREI GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto convergente o 3o Juiz, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 52228t.
APEL.No : 1002925-10.2019.8.26.0220
COMARCA : GUARATINGUETÁ (3a VC)
APTE. : RAQUEL DE OLIVEIRA (JUST. GRAT.)
APDO. : HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO
HOSPITALARES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ESTADO
DE PERIGO.
1. Está configurado o estado de perigo, quando um parente é
compelido a assinar termo de responsabilidade como condição
de tratamento emergencial hospitalar. Esse parente assume
responsabilidade
excessivamente onerosa, premido pela
necessidade de resguardar a vida e/ou a saúde de pessoa da
família.
2. Cobrança inexigível, dado o estado de perigo.
3. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 237/244, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação monitória ajuizada por Hospital Maternidade Frei Galvão
contra Raquel de Oliveira, constituindo de pleno direito o título executivo
judicial no valor de R$ 45.717,18, apurado em maio de 2019.
Inconformada, apela a vencida, sustentando ausente
documento hábil para propositura da ação, pois o contrato juntado não está
completo; não há juntada das tabelas que expõem os valores pleiteados
(elencando os materiais cirúrgicos utilizados, valor da diária etc.); que jamais
tomou conhecimento da autorização da Escola da Aeronáutica para o Hospital
apelado; que o contrato teria sido pago pelo plano de saúde Hapvida; que só seria
responsável caso não fosse amparada por plano de saúde; que não houve recusa
de pagamento pelo plano; ser nula a notificação extrajudicial apresentada, porque
jamais chegou a seu conhecimento; haver vício de consentimento; haver
cerceamento de defesa. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para
improcedência da monitória.
Recurso bem processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O nosocômio apelado ajuizou a presente monitória, lastreado
em instrumento particular de contrato de prestação de serviços hospitalares,
prestados em 18 de dezembro de 2014 em favor de Sílvio Alexandre da Silva. O
paciente possuía convênio médico junto à HAPVIDA AERONÁUTICA. Porém,
como o plano teria negado o atendimento, o tratamento passou a ser particular.
Os serviços prestados entre os dias 18.12.2014 a 19.12.2014 resultaram em
despesa no importe de R$ 22.560,00. Teria buscado satisfação do crédito de
forma amigável, mas o requerido ter-se-ia negado a quitá-lo.
Não há que se falar em cerceamento de defesa. Os
documentos apresentados nos autos são suficientes para formação da convicção
do juiz. Ademais, a apelante não informa quais provas pretenderia produzir, nem
justificou sua pertinência e relevância para deslinde da controvérsia.
O autor juntou cópia do instrumento particular de
contratação de serviços hospitalares, devidamente assinado pela ora apelada (fls.
105/107), o que configura documento hábil para o ajuizamento da ação
monitória. Por meio desse contrato, a ré ter-se-ia responsabilizado pelo
pagamento da prestação de serviços, caso o convênio médico não os cobrisse.
O documento de fls. 108/109 informa os materiais cirúrgicos
que comporiam o valor do débito.
Tendo em vista cobrança apenas dos materiais cirúrgicos,
resta comprovado que os demais serviços (internação e cirurgia propriamente
dita) foram cobertos pelo plano de saúde mantido pelo paciente.
No documento de fls. 112, o nosocômio informa que, em
negociação com o plano de saúde, este, após auditoria médica, teria emitido
parecer no sentido de que o valor do material deveria ser negociado pelo valor
máximo de R$ 7.000,00 (e-mail de 28 de janeiro de 2015).
Isso significa que o plano de saúde não negou cobertura,
apenas pagamento de valor astronômico fixado a título de materiais cirúrgicos. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plano de saúde teria anuído ao pagamento de até R$ 7.000,00 pelos materiais
utilizados na cirurgia. O documento de fls. 108 indica cobrança de parafusos de
R$ 780,00 cada (12 deles, num total de 9.360,00); mais duas placas, cada qual ao
custo de R$ 6.600,00. Não há indicação da marca dos materiais utilizados na
cirurgia.
Verifica-se dos autos que a internação do companheiro da
apelante ocorreu sem que esta pudesse averiguar suas circunstâncias, sendo ela
levada a assinar termo de responsabilidade.
Ocorre, porém, que esse termo de responsabilidade tem sido
utilizado de forma abusiva pelos hospitais, que “forçam” atendimento particular,
conferindo aos materiais utilizados valores unilateralmente impostos.
É óbvio que todas as pessoas que ingressam no hospital com
entes queridos em situação de risco assinam o documento, sem o qual não há
nenhum atendimento.
Não é possível inferir, com essa assinatura, que quem firmou
o documento tinha plena ciência ou mesmo condição emocional de se obrigar por
dívida de valor incerto.
Tendo em vista os fatos narrados, o estado de perigo restou
configurado.
Nas palavras do mestre Miguel Reale, Coordenador da
Comissão responsável pela elaboração do anteprojeto de lei do novo Código
Civil, "Se às Constituições cabe proclamar o princípio da função social o que
vem sendo feito desde Weimar , é ao Direito Civil que incumbe transformá-lo
em concreto instrumento de ação".1
1 02. REALE, Miguel. O Projeto de Código Civil situação atual e seus
problemas fundamentais, Saraiva, 1986, p. 5-7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi, portanto, com esse espírito - de implementar a aplicação
de princípios constitucionais básicos como o respeito à dignidade humana, a
proteção à vida e à saúde e a observância da função social dos contratos - que a
Lei 10.406/2002 introduziu a figura do “estado de perigo” como defeito do
negócio jurídico, passível de anulá-lo.
Com efeito, dispõe o artigo 156 do atual “codex” que:
“Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido
pela necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano
conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.”
Os requisitos exigidos pela lei, nesse passo, são:
a) risco pessoal: necessidade de salvar-se ou a alguém de sua
família;
b) iminência de dano grave do conhecimento da outra parte
contratante;
c) assunção de obrigação excessivamente onerosa.
E, numa interpretação sistemática do ordenamento jurídico
pátrio:
d) existência de boa-fé.
Outra não é a situação relatada pela apelante.
Impende observar que não há elementos a identificar ter a
apelante sido notificada acerca da dívida, nem dos materiais “de primeira linha”
que seriam utilizados, a despeito de o nosocômio ter ciência de que o paciente
estava internado sob cobertura de plano de saúde. Quem lida diariamente com
planos de saúde conhece o procedimento deles.
Não há indícios, ademais, de que o nosocômio tenha dado
oportunidade à apelante para que esta se voltasse contra o plano de saúde,
buscando fazer com que este cobrisse o gasto. Após negociações com o plano de
saúde, já em 2015, nada nos autos prova ter havido informação à apelante da
negativa de cobertura (pagamento parcial, em relação ao exigido).
A forma como os serviços são oferecidos impede que o
paciente (ou seu acompanhante) possa escolher a forma de pagamento. Isso é
notoriamente abusivo. Os hospitais precisam dar condições claras de como se
dará a forma de pagamento. Do modo como se tem procedido em todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hospitais, os pacientes ficam reféns de uma situação totalmente insegura. Nunca
podem saber, quando do início do atendimento, se haverá cobrança ou não. Os
valores são sempre astronômicos, praticamente impossíveis de pagar. Falta total
transparência na condução do problema. Cumpre aos hospitais, conjuntamente
com o SUS e com convênios médicos, encontrar um meio de deixar mais clara a
situação financeira do atendimento.
Tal como se tem procedido, entendo ser inviável a cobrança.
Foi no contexto de necessidade emergencial de tratamento
médico que se deu a exigência da assinatura de termos de responsabilidade pela
apelante. A apelante não poderia arcar com despesa à qual não pôde anuir de
forma plena, ou seja, não poderia ter ciência da obrigação a que estaria aderindo
naquele momento.
Como se vê, a boa-fé da apelante na assunção de obrigação
excessivamene onerosa restou configurada.
Assim, os títulos que embasam a ação devem ser
considerados, no meu entender, inexigíveis. O nosocômio pode exigir
pagamento, ainda que parcial, do plano de saúde responsável.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das
penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito
infringente. A parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao
pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistir nas teses já
enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça não alcança tal
penalidade.
O advogado da parte fica igualmente advertido de que sua
malícia não passará despercebida.
E, diante disso, cabe inversão do ônus de sucumbência,
majorando-se a verba honorária em favor do patrono da apelante para 11% do
valor atualizado da causa.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para afastar a
exigibilidade da cobrança objeto do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MELO COLOMBI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 46982 (processo digital)
Apelação no 1002925-10.2019.8.26.0220
Comarca: Guaratinguetá (3a Vara Cível)
Apelante: RAQUEL DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: HOSPITAL MATERNIDADE FREI GALVÃO
Relator: Desembargador Melo Colombi (voto no 52.228)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Convirjo com o entendimento exarado pelo douto
Relator Melo Colombi em prover o apelo, mediante circunstâncias
objetivas relacionadas à cobrança proposta em ação monitória pelo
estabelecimento hospitalar.
Consta que a vítima, logo pela manhã, militar, ao
se dirigir de bicicleta para o local do seu exercício de trabalho, teria
sofrido queda ao passar por uma cratera na via pública e
experimentado fraturas relacionadas na ocorrência.
Em razão da gravidade dos fatos, acabou sendo
internada para intervenção cirúrgica, cujo plano de saúde
simplesmente glosou a fatura, despesas de materiais, tendo aceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar apenas R$ 7.000,00 do total de R$ 22.560,00.
E por não ter concordado com a redução de 1/3
do va-lor cobrado, o hospital promoveu demanda contra a
requerida, a qual as-sinou o termo de responsabilidade, porém a
discussão deve ser travada entre o hospital e o plano de saúde,
uma vez que a vítima, estando em dia com os pagamentos,
desconto em folha salarial, não pode ser dupla-mente punida pela
desídia do poder público em deixar cratera na via pú-blica, e pelo
comportamento do hospital e do plano de lavarem as mãos.
Não havia outra opção dada a gravidade da
fratura e a necessidade de intervenção cirúrgica, típico estado de
necessidade, motivo pelo qual deve ser provido o recurso, com
inversão do ônus sucumbencial.
É o meu voto.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EVERALDO DE MELO COLOMBI
119202D7
8
9
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
11962803
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002925-10.2019.8.26.0220 e o código de confirmação da tabela acima.